Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715406-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO BRITO E NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra LUIZ FERNANDO BRITO E NASCIMENTO em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 155774869, origem), nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial de n. 0716965-47.2017.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 46049992). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 27 de abril de 2023 15:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador